Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-23.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009660-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.341/0001-56 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009660-23.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

EMBARGADO: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC
–
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada contradição, ou mesmo omissão e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as questões apresentadas e concluiu pela
reformou a decisão agravada que
deferiu o pedido de sucessão empresarial e incluiu polo passivo da ação de execução a empresa agravante e aqui embargada, sem a devida intimação e sem oportunizar o contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009660-23.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

EMBARGADO: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão que deferiu o pedido de sucessão empresarial e incluiu polo passivo da ação de execução a agravante, aqui Embargada.

O acórdão ficou assim ementado:

”
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório.
”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado é contraditório, na medida em que a empresa sucedida foi devidamente intimada na ação de execução da decisão que reconheceu a sucessão empresarial, na pessoa de Eduardo Bittencourt de Camargo, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja restabelecida a decisão de Primeiro Grau, que reconheceu a sucessão empresarial. Alternativamente, requer que seja estabelecida a intimação da empresa sucedida para que se manifeste acerca do requerimento de sucessão empresarial.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 48916473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009660-23.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

EMBARGADO: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão que deferiu o pedido de sucessão empresarial e incluiu polo passivo da ação de execução a agravante, aqui Embargada.

O acórdão ficou assim ementado:

”
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório.
”

Para o Embargante o acórdão recorrido é contraditório porque houve a intimação da empresa Embargada da sucessão empresarial na pessoa de Eduardo Bittencourt de Camargo.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
reformar a decisão agravada no Agravo de instrumento, que
deferiu o pedido de sucessão empresarial e incluiu polo passivo da ação de execução a agravante, aqui Embargada, sem a devida intimação e sem oportunizar o contraditório.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar que no caso de substituição do polo passivo por sucessão empresarial, há necessidade de intimação da empresa sucedida para manifestar-se sobre o pedido e documentos apresentados pelo requerente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, máxime porque o crédito que embasa a execução é objeto de garantia por avalistas.

De outro giro, em que pese as alegações do aqui Embargante, vê-se da certidão do Oficial de Justiça que não houve a intimação do representante da empresa Ronald Robson Câmara Carvalho EIRELI –EPP, aqui Embargada, porque este não se encontrava no local. Dessa forma, não há falar que a intimação se concretizou, pois realizada na pessoa estranha a ordem expedida no mandado.

Como se verifica, não há a alegada contradição, ou sequer erro no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as questões postas.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Por derradeiro, quanto à alegada intempestividade dos Embargos à Execução da aqui Embargada, sequer foi objeto da decisão agravada no Recurso de Agravo de Instrumento do qual foi proferido o acórdão recorrido.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020